Tribunal: STF
Processo: RE 382482
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXPULSÃO DE MILITAR DAS
FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS - NATUREZA JURÍDICA DO ATO - NECESSIDADE
 DE REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF -
RECURSO IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário, quando
interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de
examinar matéria de caráter probatório. Precedentes.